Tribunal: STF
Processo: RE 1217338
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – ICMS. Importação de equipamento médico Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro, confirmando a antecipação de tutela. Manutenção. Não incidência do ICMS, na espécie, porquanto, ainda que se trate de mercadoria ou bem importado, a que se refere o art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da CF, com redação dada pela EC nº 33/2001, a exigência se dá com base na Lei Estadual nº 11.001/2001, que, embora posterior à EC nº 33/2001, é anterior à Lei Complementar nº 114/2002. O Pretório Excelso decidiu, em repercussão geral, que o tributo incide, desde que a lei federal ou local, conforme o caso, seja posterior à EC nº 33/2001 e à Lei Complementar nº 114/2002. Ademais, referida Lei Estadual nº 11.001/2001 foi declarara inconstitucional, no aspecto, pelo C. Órgão Especial desta Corte Bandeirante. Precedente desta A. Câmara. Apelo desprovido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18; 24, caput, I e §§ 1º a 4º; 25, caput e § 1º; 155, II e § 2º, IX, a, da CF/1988 e 34, § 3º, do ADCT. Sustenta, em essência, a incidência de ICMS sobre a importação de mercadoria com base na Lei estadual nº 11.001/2001.



    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido. Invertam-se os ônus sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator